Tribunal: TJPA
Processo: 0037980-38.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037980-78.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE BARBOSA LANES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS, COM PEDIDO DE FIXAÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 DO STJ). PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
UNANIMIDADE.

1.
A turma julgadora deu parcial provimento à Apelação do embargante, apenas para excluir a condenação em Danos Morais, permanecendo inalterada a condenação em Danos Materiais.

2. Arguição de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária. Pedido de fixação a partir do arbitramento. Diferente da indenização por Danos Morais (
Súmula 362 do STJ)
, na indenização por Danos Materiais, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ. Precedentes.

3.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,

apenas para fixar o marco inicial da correção monetária dos Danos Materiais, devendo incidir
a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ
).

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 26.04 à 03.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0037980-78.2010.8.14.0301
- PJE
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSE BARBOSA LANES
,

para suprir suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por Danos Morais
. É o voto. P.R.I.C. (grifo nosso).

Em suas razões, o
Embargante aponta omissão no acórdão impugnado em relação a correção monetária, uma vez que só poderia incidir a partir da data em que fosse fixado o valor da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca da referida omissão.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há omissão quanto ao marco inicial da correção monetária.

Analisando os autos, verifica-se que o embargante suscitou, em sede de Apelação, que a correção monetária deveria incidir a partir do arbitramento do valor, em observância ao teor da Súmula 362 do STJ.

Súmula 362.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

No caso dos autos, esta Turma julgadora deu parcial provimento à Apelação do embargante,
apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por Danos Morais
, mantendo inalterada a condenação em Danos Materiais.

Com efeito, em relação ao pedido de Danos Materiais, o termo inicial para a incidência da correção monetária deve ser considerado a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ que assim dispõe:

Súmula 43 – incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 DO STJ
. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que, na hipótese de responsabilidade civil decorrente de relação extracontratual, a correção monetária tem incidência a partir do evento danoso, a teor da Súmula 43/STJ
. III - As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1736977 SC 2018/0061148-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020). (grifo nosso).

Este também é o entendimento desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ABONO AMAT E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLIOCAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA SÚMULA 362 DO STJ. RECONHECIMENTO DA CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTO COM APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO STJ.
1. Há contradição no julgado, eis que afastada a incidência de dano moral, motivo pelo qual não há como se aplicar a correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ. Contradição resolvida. Aplicação da súmula 43 do STJ
. 2.Recursos conhecidos e providos.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover os recursos, nos termos do voto da relatora. Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves Relatora

(TJPA, 4475647, 4475647, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-23). (grifo nosso).

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMININSTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. DANO AO VEÍCULO E LESÕES SOFRIDAS PELAS APELANTES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL E DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
6. Danos morais fixados de forma proporcional e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

(...) Quanto aos danos materiais estabelecidos, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; em relação à correção monetária, o termo inicial flui a partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ.

(TJPA, 3265802, 3265802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-01). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, apenas para fixar o marco inicial da correção monetária dos Danos Materiais, devendo incidir
a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ
), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2021